Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017199-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (AGRAVADO), I. M. S. D. A. - CPF: 086.633.701-64 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: I.M.S.D.A., representada pela genitora ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO – MIELITE IDIOPÁTICA - TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que determinou à operadora de plano de saúde a manutenção ou reativação do plano nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes no plano coletivo empresarial, transferindo a responsabilidade financeira para a titular demitida sem justa causa.

2. O artigo 30 da Lei 9.656/98 assegura ao consumidor que contribuir para plano de saúde coletivo, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

3. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema Repetitivo 1082/STJ).

4. Comprovado que a menor beneficiária se encontra em tratamento contínuo, sem previsão de alta, para Distúrbio Vésico-Intestinal decorrente de Mielite Idiopática, impõe-se a manutenção do plano de saúde, sob pena de grave comprometimento de sua saúde e qualidade de vida.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1039940-72.2025.8.11.0041
ajuizada por
I.M.S.D.A., representada pela genitora ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida, mantenha ou, caso já tenha cancelado, reative, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o plano de saúde das autoras, nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes no plano coletivo empresarial, transferindo a responsabilidade financeira para a autora ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA.

Alega a agravante que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

Sustenta que os procedimentos realizados pela menor são de caráter eletivo, não emergencial.

Argumenta que não há ilicitude por parte da UNIMED CUIABÁ, uma vez que o cancelamento do plano ocorreu em virtude da demissão da Sra. Elaine.

Aduz que as agravadas tinham plena ciência de que após 14 meses o plano seria cancelado, conforme cláusula contratual.

Salienta que as agravadas não preenchem os requisitos necessários para manutenção no plano, pois não possuem mais vínculo com a empresa contratante.

Assevera que a Súmula Normativa 13/10 da ANS disciplina o direito à manutenção no mesmo contrato após o período de remissão exclusivamente nos planos individual/familiar e referida súmula não se aplica ao caso, pois o plano em questão é coletivo por adesão.

Ressalta que os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, asseguram a permanência dos dependentes cobertos pelo plano de saúde empresarial em caso de morte do titular, mas não no caso de demissão.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a manutenção da decisão pode causar lesão grave e de difícil reparação à agravante.

Nas contrarrazões (ID 295496865), a agravada postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 298888874).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
I.M.S.D.A., representada pela genitora ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais no 1018196-55.2024.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que era beneficiária de plano de saúde UNIMED FACIL Coletivo Empresarial vinculado à empresa THAYUR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, empregadora da Sra. Elaine desde 07/01/2021 (ID 289512859).

Alegou que a menor I.M.S.D.A., nascida em 22/09/2017, encontra-se em tratamento contínuo desde maio de 2022, em decorrência de quadro de Mielite Idiopática ocorrido em julho de 2021, resultando em Distúrbio Vésico-Intestinal com enurese, urgência evacuatória e capacidade vesical reduzida.

Aduziu que na data de 07/06/2024, a Sra. Elaine foi demitida sem justa causa, tendo a UNIMED notificado que a cobertura do plano encerraria em junho de 2025 e desde a demissão, as autoras passaram a arcar integralmente com o custo do plano, no valor de R$ 1.023,79.

Diante da iminência do cancelamento e da necessidade de continuidade do tratamento da menor, ajuizou a ação de obrigação de fazer requerendo a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, assumindo integralmente o pagamento.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida mantivesse ou reativasse o plano de saúde das autoras, nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes no plano coletivo empresarial, transferindo a responsabilidade financeira para a autora Elaine.

Dessa decisão, recorre a parte requerida, UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como se a agravada tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais após sua demissão sem justa causa.

O artigo 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A Lei no 9.656/98, em seu artigo 30, estabelece:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral."

Observa-se que o § 1o do referido artigo estabelece que "o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses."

Já o § 2o dispõe que "a manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho."

No caso, resta comprovado que a agravada Elaine trabalhou na empresa THAYUR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA de 07/01/2021 até 07/06/2024 (ID 289512859), quando foi demitida sem justa causa, sendo que durante este período, contribuiu para o pagamento do plano de saúde, conforme comprovantes de ID’s 158250440 – autos de origem.

Ademais, sua filha menor, I.M.S.D.A., encontra-se em tratamento contínuo desde maio de 2022, decorrente de quadro de Mielite Idiopática ocorrido em julho de 2021, o que resultou em Distúrbio Vésico-Intestinal, conforme atestam os relatórios médicos de ID 289512851.

Importante destacar, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, que estabelece:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No presente caso, verifica-se que a menor I.M.S.D.A. encontra-se em pleno tratamento médico, sem previsão de alta, conforme relatório de reavaliação de terapia ocupacional, o qual concluiu
"devido à complexidade do caso e à necessidade de acompanhamento contínuo, a paciente Isadora não tem previsão de alta e necessita dar continuidade nos
atendimentos." (ID 292596691)

Não se trata, portanto, de procedimento meramente eletivo, como sustenta a agravante, mas de tratamento essencial ao desenvolvimento da menor.

Desse modo, presente a probabilidade do direito das agravadas à manutenção do plano de saúde.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois o cancelamento do plano de saúde colocaria em risco a continuidade do tratamento da menor, comprometendo seu desenvolvimento e qualidade de vida.

E conforme os relatórios médicos, a interrupção do tratamento poderia resultar em graves consequências para a saúde da menor, que necessita de acompanhamento contínuo para tratar o Distúrbio Vésico-Intestinal decorrente de Mielite Idiopática.

Ressalta-se que não há que se falar em perigo de dano reverso, uma vez que a agravada está arcando integralmente com o valor do plano de saúde desde a demissão da Sra. Elaine, no valor de R$ 1.023,79, não havendo, portanto, prejuízo financeiro para a agravante.

Quanto à alegação da agravante de validade das cláusulas contratuais que limitam a permanência no plano após a demissão, destaca-se que o contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Ademais, a própria Lei 9.656/98, em seu artigo 13, III, veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular, disposição que tem sido interpretada analogicamente para abranger tratamentos contínuos, mesmo que não haja internação.

A agravante alega que a Súmula Normativa 13/10 da ANS não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano após o período de remissão em planos individuais/familiares.

De fato, a Súmula 13/10 da ANS dispõe que "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo."

No entanto, a inaplicabilidade da referida súmula não afasta o direito das agravadas à manutenção do plano, uma vez que este direito encontra fundamento no artigo 30 da Lei 9.656/98 e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1082.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025